Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condomínio apelado contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou honorários recursais em 2% (dois por cento) conforme artigo 85, §11, do CPC, sem especificar sobre qual verba honorária incidiu a majoração nem quem deve suportá-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à especificação de qual verba honorária foi majorada recursalmente e quem deve suportá-la, considerando que a sentença fixou honorários devidos pelo espólio apelante ao patrono do autor e honorários devidos pelo autor ao patrono do condomínio apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou duas verbas honorárias distintas: honorários de 10% (dez por cento) devidos pelo Espólio ao patrono do autor e honorários de 10% (dez por cento) devidos pelo autor ao patrono do Condomínio.
4. O acórdão embargado determinou a majoração genérica de "os honorários estabelecidos em sentença" em 2% (dois por cento), sem especificar sobre qual das verbas honorárias incidiu a majoração, configurando efetiva omissão.
5. A majoração recursal prevista no artigo 85, §11, do CPC deve incidir sobre os honorários devidos pelo recorrente vencido aos patronos das partes que apresentaram resistência fundamentada ao recurso e obtiveram êxito.
6. O Condomínio Monaco apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Luciano, resistindo fundamentadamente às pretensões recursais e obtendo êxito com o desprovimento do recurso.
7. Aplica-se o princípio da causalidade e da sucumbência recursal: o apelante que deu causa ao trabalho adicional do patrono do apelado vencedor deve arcar com os honorários recursais correspondentes, ainda que a condenação originária em primeiro grau tenha sido imposta a outra parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeito modificativo.
Teses de julgamento: 1. Configura omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de especificação, no acórdão, sobre qual verba honorária incidiu a majoração recursal quando a sentença fixou honorários devidos a mais de um patrono. 2. A majoração recursal prevista no artigo 85, §11, do CPC é devida pelo apelante vencido ao patrono do apelado que apresentou contrarrazões e obteve êxito, em razão da sucumbência recursal, ainda que a condenação originária em primeiro grau tenha sido imposta a outra parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no julgamento.